Tribunal: TJMT
Processo: 0077764-21.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
ESTEVÃO DE SOUZA COSTA
AGRAVADO(S):
BV FINANCEIRA S. A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Número do Protocolo: 77764/2019
Data de Julgamento: 11-11-2020

E M E N T A
AGRAVO INTERNO. COBRANÇA DE TARIFA “SERVIÇOS DE TERCEIRO”. TEMA 958/STJ, ITEM 2.1 – ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DEPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (TEMA 958), nos contratos bancários celebrados a partir de 30/4/2008, somente há abusividade na cláusula que prevê a cobrança de despesas com serviços prestados por terceiros, quando inexistir especificação do serviço a ser efetivamente prestado, o que não é o caso dos autos onde constam os serviços e o terceiro prestador.

AGRAVANTE(S):
ESTEVÃO DE SOUZA COSTA
AGRAVADO(S):
BV FINANCEIRA S. A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Egrégia Câmara:
Trata-se de Agravo Interno interposto por Estevão de Souza Costa, em virtude de decisão unipessoal, em juízo de retratação no Agravo Interno, interposto no Recurso de Apelação n. 13898/2018, em que reconheci a legalidade da tarifa denominada “serviços de terceiro”, inserida pela Agravada no Contrato de Financiamento de Veículo Automotor – Cédula de Crédito Bancário (CDC).
Irresignado, o Agravante aduz que a decisão vai de encontro ao entendimento propagado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.578.553/SP (tema 958), o qual sedimentou neste ponto: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
Devidamente intimada para contrarrazões, a Agravada se manteve inerte.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)
Egrégia Câmara:
O Agravante, insatisfeito com a decisão em que reconheci à legalidade da tarifa “serviços de terceiro”, insurge-se tão somente alegando ofensa ao Tema 958/STJ, sem qualquer cotejo com a situação fática e jurídica do caso concreto.
A temática firmada pelo Superior Tribunal de Justiça aduz ser abusiva a cobrança da despesa denominada “serviços prestados por terceiros”, quando não há especificação do serviço a ser prestado.
Contrário sensu, estando devidamente descrito o serviço e o valor, legítima sua exação.
Consoante os fundamentos adotados na tomada de decisão, à luz dos documentos colacionados às fls. 16/18-v (item C.7), a tarifa não é abusiva, pois discrimina o serviço posto à disposição do Agravante – “serviços prestados pela revenda para acesso às cotações/simulações de financiamento” –, com a indicação do terceiro e o valor cobrado, com expressa anuência do Agravante.
Ademais, a Agravada colacionou a Autorização para Crédito em Conta Corrente de Terceiro, devidamente firmada pelo Agravante.
Portanto, com escopo de amoldar ao Tema 958/STJ (item 2.1), afastei a abusividade da tarifa.
Dessa forma, em que pese a irresignação da Agravante, não vislumbro qualquer argumento plausível em suas razões, capaz de alterar os fundamentos da decisão Agravada.
Diante do exposto, NEGO provimento ao recurso.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (Relatora), DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a Vogal) e DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA